Tribunal: TJBA
Processo: 8007987-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007987-28.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CINTIA KARINA SILVA SOUZA REIS Advogado(s): AGRAVADO: CONDOMINIO VILA DA PAZ Advogado(s):PEDRO HENRIQUE LAGO PEIXOTO, BRUNA NUNES NASCIMENTO FERREIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICA. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO CONDOMÍNIO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. CONTAS NÃO APROVADAS E PRESTAÇÃO INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exigir contas, julgou procedente a primeira fase do procedimento para reconhecer o dever de ex-síndica de prestar contas relativas ao período de sua gestão, determinando sua apresentação no prazo legal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussões consistem em: (i) saber se há ausência de interesse processual diante da inexistência de prévia tentativa extrajudicial e de resistência à prestação de contas; (ii) saber se há ilegitimidade ativa do condomínio em razão de suposta nulidade da assembleia que autorizou o ajuizamento da ação, bem como se restou cumprido o dever de prestar contas; e (iii) saber se está configurado o dever da agravante de prestar contas, nos termos do art. 1.348, VIII, do Código Civil, considerando a alegação de que já teria cumprido tal obrigação. III. Razões de decidir 3. O interesse processual está configurado, pois o ordenamento jurídico não exige o prévio esgotamento da via extrajudicial, sendo suficiente a existência de resistência à pretensão, evidenciada pela rejeição das contas em assembleia e pela admissão de prestação incompleta. 4. A legitimidade do condomínio está presente, sendo desnecessária autorização assemblear específica para o ajuizamento da ação, uma vez que o síndico possui poderes de representação para defesa dos interesses da coletividade, especialmente após a rejeição das contas. 5. O dever de prestar contas decorre do exercício da função de síndica, nos termos do art. 1.348, VIII, do Código Civil, bastando, na primeira fase, a verificação da existência da relação jurídica e da ausência de prestação adequada. 6. A apresentação de balancetes desacompanhados de documentação idônea e não aprovados em assembleia, somada à admissão de ausência de documentos, não afasta a obrigação legal de prestar contas, sendo a análise de eventual regularidade ou responsabilidade matéria reservada à segunda fase do procedimento. IV. Dispositivo e tese 7. Rejeitadas as preliminares. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento da ação de exigir contas independe de prévio esgotamento da via extrajudicial, sendo suficiente a demonstração de resistência ou controvérsia. 2. O síndico possui legitimidade para ajuizar ação em defesa dos interesses do condomínio, independentemente de autorização assemblear específica. 3. A não aprovação das contas e sua prestação incompleta justificam o reconhecimento do dever de prestar contas na primeira fase do procedimento". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.348, VIII; CPC, arts. 485, IV, 487, I, 550 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007987-28.2026.8.05.0000, sendo Agravante Cíntia Karina Silva Souza Reis e Agravado Condomínio Vila da Paz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer em parte do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator